Tribunal: TJES
Processo: 5008250-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ART. 40 DA LEI 6.830/1980. TEMAS 566 A 571 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade. A embargante alega contradição quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, sustentando que o prazo deve fluir a partir da citação positiva ocorrida em 2017, e não da ciência do resultado negativo do Sisbajud em 2019. Aduz omissão quanto à tese de inércia da Fazenda Pública por período superior a seis anos até a lavratura do auto de penhora em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar o termo inicial da suspensão do art. 40 da Lei 6.830/1980 na data da ciência da diligência negativa; (ii) verificar se a via dos aclaratórios admite a rediscussão do mérito sobre a inércia fazendária e os marcos interruptivos da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado aplicou a sistemática dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, que estabelece o início automático do prazo de suspensão de um ano na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens penhoráveis.

5. A citação positiva interrompe a prescrição comum, mas não se confunde com o
marco inicial
da suspensão processual que precede a prescrição intercorrente.

6. A inexistência de inércia do Município de Vila Velha restou fundamentada na promoção de diligências contínuas e na conduta da executada, que descumpriu o dever de atualizar o domicílio perante o juízo, nos termos do parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.

7. A efetivação da penhora em março de 2024 ocorreu antes do exaurimento do prazo prescricional projetado para julho de 2025, o que afasta a tese de prescrição consumada.

8. A contradição que autoriza os embargos deve ser interna ao julgado, não sendo admitida a utilização do recurso para expressar inconformismo com a interpretação jurídica adotada pela Turma.

9. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, dispensa a menção nominal a todos os dispositivos legais se a fundamentação resolve integralmente a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 conta-se da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, e não da citação do devedor.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou ao rejulgamento da causa quando o acórdão enfrenta de forma clara e hialina os marcos temporais da prescrição intercorrente.

3. A ausência de atualização de endereço pela parte executada obsta o reconhecimento de inércia da Fazenda Pública na localização de patrimônio.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40; Código de Processo Civil (CPC), parágrafo único do art. 274, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Tema 568; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.108.269/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(id. 17310692) em face do v. acórdão de id. 16932665, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que foi contraditório ao estabelecer o marco temporal do início da prescrição intercorrente como sendo a intimação do Município sobre a tentativa infrutífera de BACENJUD, quando deveria ter considerado que apenas a citação válida e a efetiva penhora são capazes de interromper o curso da prescrição, conforme o Tema 568 do STJ.

Assevera que o r. acórdão também foi omisso, na medida em que deixou de considerar fundamentos do agravo no sentido de que o marco inicial a ser considerado deve ser a citação positiva do executado, ocorrida em 01/06/2017, sustentando que a inércia fazendária por período superior a 06 (seis) anos entre a referida citação e a lavratura do auto de penhora em 14/03/2024 operou a prescrição intercorrente.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 18096758).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
30 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008250-64.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(id. 17310692) em face do v. acórdão de id. 16932665, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que foi contraditório ao estabelecer o marco temporal do início da prescrição intercorrente como sendo a intimação do Município sobre a tentativa infrutífera de BACENJUD, quando deveria ter considerado que apenas a citação válida e a efetiva penhora são capazes de interromper o curso da prescrição, conforme o Tema 568 do STJ.

Assevera que o r. acórdão também foi omisso, na medida em que deixou de considerar fundamentos do agravo no sentido de que o marco inicial a ser considerado deve ser a citação positiva do executado, ocorrida em 01/06/2017, sustentando que a inércia fazendária por período superior a 06 (seis) anos entre a referida citação e a lavratura do auto de penhora em 14/03/2024 operou a prescrição intercorrente.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 18096758).

O v. Acórdão embargado, restou assim ementado,
in verbis:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A INFRUTUOSIDADE DA DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO PELA EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela executada em sede de execução fiscal, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário executado. A agravante sustenta que a inércia da Fazenda Pública após a citação válida ensejaria o reconhecimento da prescrição, supostamente consumada em junho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e dos Temas 566 a 571 do STJ; (ii) verificar se houve a efetiva consumação da prescrição intercorrente antes da constrição patrimonial promovida em março de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), estabelece que o prazo de um ano de suspensão processual previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. O prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente inicia-se após o término do ano de suspensão, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial ou de petição específica da Fazenda requerendo tal suspensão.

5. A efetiva penhora de bens e a citação válida são os únicos atos capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme disposto no Tema 568 do STJ.

6. No caso concreto, a primeira ciência do Município agravado sobre a tentativa infrutífera de constrição patrimonial (via Sisbajud) ocorreu em julho de 2019, fixando-se esse mês como termo inicial da suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente.

7. Como a efetiva penhora de veículos foi realizada em março de 2024 — antes do termo final do prazo (julho de 2025) —, houve interrupção válida da prescrição, nos moldes do entendimento do STJ.

8. A alegação de inércia da Fazenda Pública não se sustenta, pois a agravante deixou de comunicar ao Juízo sua mudança de endereço, o que dificultou a localização de bens penhoráveis, atraindo a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, que impõe à parte o dever de manter seus dados atualizados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a contagem do prazo da prescrição intercorrente obedece à sistemática dos Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, segundo a qual o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens penhoráveis.

In casu
, restou delineado que tal marco ocorreu em julho de 2019, após a ciência do resultado negativo da diligência via Sisbajud, e não na data da citação em 2017, como equivocadamente pretende a embargante.

O acórdão foi hialino ao demonstrar que a citação positiva é ato que interrompe a prescrição comum, mas não se confunde com o fato gerador da suspensão que precede a prescrição intercorrente.

Além disso, restou devidamente fundamentado que a inércia imputada ao Município de Vila Velha não restou caracterizada, uma vez que o exequente promoveu diligências contínuas em busca de patrimônio, encontrando óbice na conduta da própria executada, que alterou seu domicílio sem a devida comunicação ao juízo, em nítida afronta ao art. 274, parágrafo único, do CPC.

Portanto, a efetivação da penhora em março de 2024 operou-se antes do exaurimento do prazo prescricional (julho de 2025), revelando que a pretensão de reforma se baseia em uma interpretação isolada e desconexa dos marcos temporais fixados pela jurisprudência vinculante do STJ.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, enfrentando os argumentos relativos ao lapso temporal entre a citação e a penhora sob a ótica da responsabilidade processual da devedora e da correta aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80. A tese de que a citação deveria ser o marco inicial da suspensão foi repelida de forma implícita e explícita pela adoção da tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, mormente porque a contradição que autoriza o manejo do recurso é aquela interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não o inconformismo da parte com a interpretação jurídica que lhe foi desfavorável.

Na espécie, a
embargante confunde os institutos da interrupção do prazo prescricional com o marco inaugural da suspensão processual, pretendendo que este Colegiado ignore a ciência da diligência negativa como o evento deflagrador do prazo do art. 40 da LEF.

Quanto ao prequestionamento invocado, ressalte-se
que o magistrado não está obrigado a mencionar nominalmente cada dispositivo legal invocado pela parte (prequestionamento numérico) quando a fundamentação adotada é suficiente e clara para resolver o litígio, sendo o prequestionamento ficto já garantido pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, “
n
ão há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
.”(STJ - AgInt no AREsp n. 1.108.269/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019).

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.